Tribunal: TJES
Processo: 5000428-73.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-73.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCILEIDE ANA DE SOUSA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Narra a requerente, em síntese, que é acometida de visão subnormal, sendo cega do olho esquerdo e com capacidade visual do olho direito reduzida, estando, inclusive, em razão de sua peculiar situação, afastada pelo INSS, sem exercer suas atividades laborais (técnica de enfermagem). Registra, que no dia 02/02/2020, ao retornar do Município de Serra para sua residência, embarcou no coletivo da requerida (linha 591), tendo sentado próximo a roleta, pois o coletivo não possuía cobrador. Salienta, que mesmo não dando motivos, o motorista da requerida passou a lhe ofender, e em tom alto proferiu a seguinte frase: “Parece que é cega, não percebe que está atrapalhando”; Informa, que ao questionar o motorista se era a ela quem dirigia as palavras, este, em tom agressivo lhe respondeu: “Tem outra pessoa aqui? A cadeira está desocupada”, mandando a autora se sentar em outra cadeira, tendo ainda dito, em razão de estar a autora transportando uma sacola com plantas que nunca havia visto cego enfeitado e nem correndo dentro do mato. Enfatiza, ainda, que as agressões verbais proferidas pelo motorista perduraram até chegar ao Terminal de Campo Grande, quando, ao tentar pagar o valor da passagem com dinheiro, foi novamente ofendida pelo motorista que lhe questionou novamente se era cega e não havia observado que o coletivo somente aceitava cartão, tendo, nesta oportunidade, outro funcionário da requerida se aproximado e o motorista do coletivo dito para que esse a ajudasse a descer do ônibus, posto que estaria a autora lhe “enchendo o saco desde a Serra”. Aduz, que totalmente envergonhada e com seu emocional abalado, teve uma crise de choro, oportunidade em que foi auxiliada por uma pessoa que passava no momento, e que inclusive se dispôs a ajudá-la a ligar para seu namorado vir buscá-la no terminal. Relata, que deu ciência à requerida sobre o ocorrido, inclusive para que a situação por ela vivida não se perpetrasse com outras pessoas, entretanto, não obteve sucesso, tendo sido orientada a fazer o registro do fato na Polícia Civil (BU nº 41562071). Assim, em razão das ofensas sofridas, requer indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). Diante dos documentos juntados nos autos é límpido o fato de que ora recorrente possui mais de uma negativação em seu nome, neste ponto por não ser a primeira negativação, em aberto, da parte não possui o condão de causar os danos pleiteados. Dessarte, importante a referência a fundamentação de piso acerca dos pedidos:
“Dessa forma, em que pese a autora a todo momento se referenciar ao motorista do transporte coletivo como funcionário da requerida CETURB/ES, fato é que não há qualquer possibilidade do ônibus referenciado pela autora, bem como o condutor deste, ser de propriedade da CETURB/ES, eis que esta se trata de Empresa Pública Estadual responsável apenas pelo gerenciamento do transporte público coletivo, não guardando, portanto, qualquer conexão com os veículos ou funcionários/empregados das empresas que executam propriamente o serviço [...] A situação vivenciada pela autora, de acordo com sua narrativa, pode ter acarretado profundo abalo psíquico, este inequivocamente que seria analisado sob prisma indenizatório, todavia, não há nos autos qualquer indicativo de que agentes da requerida CETURB/ES contribuíram, ainda que indiretamente, para o ocorrido, inclusive porque, dentre as atividades que desempenha, a CETURB/ES não pode exercer atos de interferência na administração de cada empresa específica que efetiva o transporte público coletivo, tendo estas que atuarem por conta e risco próprios da atividade que desempenham”. Não restando comprovada na fundamentação a suposta responsabilidade solidária, situação que não é aplicável pela ótica do CDC uma vez que os serviços prestados são diferentes, não contribuindo a requerida na linha de fornecimento.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)